Tribunal: TJDFT
Processo: 0722484-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722484-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ANTONIO GOMES FEITOZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O impetrante JOSÉ ANTÔNIO GOMES FEITOSA (61 anos), com diagnóstico de Neoplasia Maligna de Cólon (CID C18), pretende a concessão de liminar, em mandado de segurança, com vistas a obrigar o Secretário de Saúde do Distrito Federal para que forneça à impetrante CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, conforme relatório médico anexo, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal. Primeiramente, notifique-se com urgência o Secretário de Saúde do DF, apontado como autoridade coatora, para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sobre o pedido de liminar, esclarecendo, especialmente, sobre a previsão de atendimento médico na especialidade requerida (oncologia) para o caso do Impetrante, em obediência a fila de demais pacientes com quadro de saúde urgente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos para decisão. BRASÍLIA, DF, 11 de junho de 2025 09:13:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora